Tribunal: TJDFT
Processo: 0711984-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DO RÉU BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS DISSOCIADOS DOS NARRADOS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.010, CPC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA RÉ VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. REJEITADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS CANCELADAS A PEDIDO DA CONSUMIDORA. PROMESSA DE REEMBOLSO NO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO REALIZADA. COBRANÇAS INDEVIDAS NA FATURA DA AUTORA APÓS O CANCELAMENTO DA COMPRA DOS BILHETES AÉREOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DA RÉ VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A NÃO CONHECIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
2. Tratam-se de recursos interpostos pelas rés BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. contra sentença que as condenou, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 3.543,04, referente à quantia cobrada por passagens aéreas que foram canceladas a pedido da consumidora.
3. Na origem, a autora/recorrida relatou que comprou passagens aéreas em voo operado pela ré QANTAS AIRWAYS LIMITED, mas inobstante a programação original solicitou o cancelamento o que foi aceito pela ré DECOLAR. COM LTDA. (ID 14579323), com a promessa de ressarcimento dos valores no cartão de crédito (ID 14579318), o qual foi emitido pelo réu/recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, com a bandeira da ré/recorrente VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.
4. Afirmou que apesar da promessa de estorno, o que ocorreu foram sucessivos descontos desordenados em seu cartão, de modo que, ao final, não recebeu a quantia prometida (IDs 14579319 e 14579320). Razão pela qual ajuizou a presente ação de indenização.
5. Em seu recurso, o réu/recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, sustenta que não há razão para a bandeira MASTERCARD BRASIL S/A figurar no polo passivo da demanda, haja vista que não administra os cartões por ele emitidos, bem como não possui qualquer relação jurídica com os portadores de cartão de crédito emitidos pelo banco. Diante disso, requer a exclusão da MASTERCARD BRASIL S/A do polo passivo da demanda.
6. A empresa MASTERCARD BRASIL S/A não figura no polo passivo da demanda, razão pela qual, não há como acolher esse pedido.
7. Relata que a autora/recorrida entrou em contado com a central de atendimento para contestar a cobrança, ocasião em que foi orientada a preencher, assinar e enviar ao banco o formulário de contestação.
8. Pela leitura do tópico “DA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO REQUERIDA EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM FAVOR DA APELADA”, deduz-se que o réu/recorrente pretendeu afirmar que a cobrança posterior ao reembolso foi efetuada por culpa exclusiva da autora/recorrida que “deixou de honrar com seus compromissos perante a instituição”, pois não enviou o formulário conforme orientação da central de atendimento.
9. A despeito de ter sido condenado ao pagamento de indenização por dano material, menciona questões não discutidas nos autos como: “a compensação devida à vítima só deverá incluir os danos patrimoniais ou materiais diretos e imediatos, ou seja, só se deverá indenizar o prejuízo que decorra diretamente da conduta ilícita do suposto infrator, excluídos os danos remotos”. (Grifo no original)
10. Afirma, sem clareza mínima, que a autora/recorrida não comprovou o dano material reclamado, razão pela qual não pode ser condenado ao pagamento de indenização por prejuízo que não causou. Nesse ponto, importante ressaltar que a autora/recorrida apresentou o formulário preenchido ID 14579321 que foi enviado ao réu/recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
11. Com argumentos pouco plausíveis, insurge-se contra a ocorrência de danos morais, o qual foi julgado improcedente pelo juízo a quo: “Embora o juiz hoje não mais se limite a assistir inerte a produção das provas, pois em princípio deve assumir a iniciativa desta, na maioria dos casos pode satisfazer-se com a verdade formal, limitando-se a acolher o que as partes levam ao processo e eventualmente rejeitando a demanda”. (Negrito e sublinhado no original)
12. Assevera que não houve má-fé ou pagamento indevido por parte da autora/recorrida a justificar a condenação ao pagamento de repetição de indébito. Tal pedido sequer figura entre os pedidos constante na exordial. Refuta a condenação solidária dos réus ao fundamento impossível de entender, porquanto cita artigos de forma equivocada, a exemplo do art. 77, III, do CPC[1].
13. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido constante na exordial ou, sucessivamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.
14. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões de fato e de direito lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, não sendo suficiente que a parte apresente irresignação dissociada dos fatos e fundamentos em relação à sentença.
15. In casu, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto, haja vista que as razões recursais, não guardam relação lógica com os fatos narrados na exordial, tampouco com os fundamentos da sentença vergastada, o que dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte da recorrida e viola o princípio do contraditório e da ampla defesa a revelar total inobservância ao princípio da dialeticidade, bem como aos ditames do artigo 1.010 do CPC.
16. Evidente, portanto, a ausência de confronto no recurso interposto, que, sem considerar o caso concreto, deixou de impugnar a ratio decidendi constante da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara, objetiva e inteligível, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma vindicada.
17. Pelo exposto, deixa-se de conhecer o recurso do réu/recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em razão da sua abordagem dissonante com o caso concreto e com os fundamentos da sentença, em manifesta ofensa ao Princípio da Dialeticidade.
18. A ré VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA., por sua vez, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que não emitiu nem administra o cartão de crédito, bem como não autorizou a cobrança efetuada na fatura da autora/recorrida, mesmo após o cancelamento da compra.
19. Alega que tais ações são privativas da instituição financeira emissora do cartão (banco), razão pela qual não pode responder por supostos danos que não causou e nem poderia ter evitado. Afirma que é cessionária da tecnologia necessária a que bancos emitam cartões passíveis de serem usados como meio de pagamento.
20. No mérito, sustenta ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos supostamente causados à consumidora, porquanto não contribuiu de forma concreta para a produção do resultado alegadamente danoso.
21. Aduz a culpa exclusiva do réu/recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, o qual figura como emissor do cartão que, sozinho, autorizou a cobrança mencionada, mesmo após o cancelamento da compra.
22. Requer seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e a extinção do feito sem julgamento do mérito. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para, sucessivamente, (i) julgar improcedentes os pedidos constantes na exordial; (ii) que seja excluída da determinação do pagamento de indenização; ou, ainda, (iii) reduzir o quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo.
23. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
24. Todos os fornecedores que se encontram na mesma cadeia produtiva respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único c/c art. 25 § 1o, CDC).
25. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[2], as bandeiras de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços.
26. Isso porque, aos olhos do consumidor, integram a cadeia de prestação do serviço relativa ao cartão de crédito a ele fornecido, razão pela qual respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços[3].
27. Nesse contexto, não há óbice de que a instituição bancária e a responsável pela bandeira do cartão (bandeira), com base nas teorias da asserção e da aparência, sejam demandadas judicialmente.
28. Para além disso, a responsável pela bandeira do cartão de crédito integra a cadeia de serviços tidos como mal prestados, na medida em aufere vantagem financeira pelo uso do cartão de crédito, sendo sua participação imprescindível para a correta operacionalização da compra. Desta forma, possui a ré/recorrente VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda[4].
29. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré/recorrente VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. rejeitada.
30. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil em casos de falhas que impliquem a prestação defeituosa ou a não prestação do serviço, é objetiva. Logo, não sendo reconhecidas as excludentes previstas no citado artigo, surge o dever de reparar os prejuízos causados aos consumidores, atribuído aos réus.
31. Outrossim, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor, quando não resta demonstrada qualquer causa excludente da responsabilização capaz de romper com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor.
32. Na hipótese, restou configurada a falha na prestação dos serviços consistentes nas cobranças indevidas nas faturas da autora/recorrida, mesmo após o cancelamento da compra das passagens, bem como na ausência do reembolso devido em razão do cancelamento.
33. É ônus dos réus demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrida (art. 373, II, do CPC). No caso, os réus não se desincumbiram do ônus probatório, na medida em que não acostaram aos autos qualquer prova que refutasse as alegações e provas trazidas pela autora/recorrida, ou qualquer outro elemento de convencimento que permitisse concluir pela inexistência de falha na prestação dos serviços.
34. As meras alegações de ausência de responsabilidade, inexistência de ato ilícito e nexo causal desacompanhadas de elementos e documentos probatórios não tem o condão de infirmar os fatos e documentos apresentados pela autora/recorrida.
35. Lado outro, as provas carreadas aos autos pela autora/recorrida são coerentes com a descrição dos fatos e são suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta dos réus e o dano sofrido, no valor total de R$ 3.543,04.
36. Nesse descortino, evidente, portanto, a verossimilhança dos fatos narrados pela demandante, concernente à falha na prestação do serviço prestado pelos réus, em razão das cobranças indevidas, mesmo após o cancelamento da compra das passagens, bem como da ausência do reembolso devido.
37. Respondem os réus objetivamente pelos prejuízos materiais decorrentes da falha na prestação dos serviços (art. 6o, VIII e Art., 14, caput, CDC), impondo-lhes o dever de promover o reembolso do valor pago com a aquisição das passagens que foram canceladas.
38. Ademais, não consta nos autos que os réus tenham diligenciado a fim evitar ou, pelo menos, reduzir os danos causados à autora/recorrida. Com efeito, deveriam os réus providenciar o estorno das cobranças indevidas e promover o devido reembolso, e não simplesmente alegar, de forma genérica, ausência de responsabilidade por inexistência de ato ilícito e nexo causal.
39. Lado outro, restou demonstrado nos autos a solicitação e confirmação do cancelamento, a promessa de reembolso (ID 14579323) e as cobranças e estornos descoordenados efetuados nas faturas do cartão de crédito da autora/recorrida (IDs 14579319 e 14579320) que resultou na ausência do reembolso do valor das passagens.
40. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
41. Recurso do réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A não conhecido.
42. Recurso da ré VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido.
43. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
44. Condenado o recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, o que faço por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, § 8o, do CPC (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
45. Condenada a parte recorrente VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, o que faço por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, § 8o, do CPC.
46. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] “A obrigação solidária entre devedores significa, pois, que qualquer deles é responsável perante o credor ou credores pela totalidade da dívida. E em se tratando destes últimos, o fato importa em que qualquer deles tem o direito de exigir a prestação devida na sua totalidade (CPC, art. 77, III).”
[2] (REsp 1493031/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/03/2016); (REsp 1029454/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 19/10/2009); (Acórdão n.940840, 20140111375293APC, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Publicado no DJE: 17/05/2016. Pág.: 267/339)
[3] (Acórdão 1035487, 20160110420232APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 4/8/2017. Pág.: 351/353)
[4] (Acórdão n. 1139839, 07085341820178070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no DJE: 07/12/2018)